Tribunal: TJMT
Processo: 48836-91.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581854-0 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80488365220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80488365220188110001
MARIA
Requerente: FABIANA SANTANA DE ASSIS Advogado: CLEUZA DE
JESUS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Requerido:
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Beneficiário: MARIA CLEUZA DE JESUS
Conta Judicial 900119119960
Valor: R$ 5.572,15 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos)
Autorizado: MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ: 852.744.451-87
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 852.744.451-87
Banco Agência Conta
033 - Banco Santander (Brasil) S.
3852 010842485
A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco SANTANDER Agência: 3852 Conta Corrente: 01084248-5
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748942 1/1